Tribunal: TJBA
Processo: 8074758-56.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8074758-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno. Reclamação apresentada com base em divergência entre acórdão de turma recursal e entendimento do STJ. Inexistência de violação a tese firmada em IRDR ou IAC. Utilização indevida da reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade da via eleita. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial da Reclamação apresentada com fundamento em divergência entre acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais e a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do Superior Tribunal de Justiça. A parte ora agravante alega a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, a inexistência de danos morais e a afronta ao entendimento pacífico do STJ sobre a incidência de taxa SELIC como índice de correção monetária. Pleiteou o provimento do recurso para recebimento da Reclamação. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a Reclamação, com fundamento no art. 988, II e IV, do CPC, para garantir a observância da jurisprudência do STJ, mesmo quando não demonstrada afronta a tese firmada em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC). III. Razões de decidir 3.A Reclamação, por sua natureza excepcional, somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC, visando preservar a competência e garantir a autoridade das decisões dos tribunais, não se prestando como sucedâneo recursal. 4. O artigo 988 do Código de Processo Civil prevê que o instituto da Reclamação tem como finalidade: a) preservar a competência dos tribunais; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdãos proferidos em julgamentos de incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 5.A Resolução STJ/GP n.º 3/2016 delega aos Tribunais de Justiça estaduais a apreciação de Reclamações por divergência entre Turmas Recursais e a jurisprudência do STJ, mas não amplia as hipóteses legais de cabimento previstas no art. 988 do CPC. 6.A agravante não demonstrou violação a precedente obrigatório oriundo de IRDR ou IAC, tampouco indicou tese jurídica vinculante descumprida, limitando-se a alegar contrariedade a entendimento firmado em julgados do STJ, o que não se enquadra nas hipóteses legais. 7.O entendimento consolidado no STJ e no próprio TJBA afasta a utilização da Reclamação como mecanismo para revisar decisões das Turmas Recursais dos Juizados, na ausência de demonstração inequívoca de violação a tese firmada nos moldes do art. 988, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074758-56.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravados ANA PAULA JESUS DOS SANTOS e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator.